Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO FAMILIAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a denúncia para condenar a ré F. J. D. O. como incurso na pena do artigo 147, caput, do Código Penal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57568763) e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
3. Em contrarrazões, o Ministério Pública oficia pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento da inaplicabilidade do art. 600, §4o, do CPP, no rito dos Juizados Especiais (ID 57988156).
4. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença condenatória em 22/02/2024 (ID 57568767). A ré, antes de ser intimada da sentença, protocolou petição de interposição de recurso, pretendendo apresentar suas razões posteriormente, na forma do 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 57568769). Em sequência, a douta magistrada de primeiro grau deixou de receber a apelação "visto que nos termos do art. 82, § 1o, o referido recurso deverá ser apresentado juntamente com suas razões no prazo de 10 (dez) dias da ciência da sentença", e determinou "a publicação da sentença ao advogado constituído para interpor o apelo juntamente com suas razões no prazo da lei" (ID 57568770). A sentença, então, foi divulgada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/03/2024, publicada em 15/03/2024, com prazo decenal final para recurso em 01/04/2024 (ID do documento - 189720116). A ré interpôs a apelação criminal, com as razões do recurso, em 29/03/2024 (ID 57568775), portanto tempestivamente. Isto posto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo Ministério Público.
5. Alega a recorrente, em síntese, que as declarações da vítima na fase policial foram diversas daquela prestada durante a fase judicial, inexistindo no autos prova a ensejar a condenação. Aduz, também, que não restou demonstrado o dolo especifico, pois as "ofensas proferidas no calor de uma discussão não caracterizam crime de injúria. Pois, nesses casos não há vontade especial de magoar ou ofender a outra parte, e, portanto não há o elemento subjetivo específico. Importante destacar que as partes envolvidas no processo em epígrafe têm extenso histórico de desavenças. Não obstante, as provas dos autos são claras no sentido de que, na data dos fatos, acusada e suposta vítima tiveram discussão acalorada entre si." Pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, que seja fixado regime inicial de cumprimento de pena aberto.
6. Na fase inquisitorial, a vítima informou "que não possui uma boa relação com a mulher de seu pai, C A. D. R.. Afirma que nesse mês de setembro, a ex-esposa de seu pai, de nome F., mandou diversos áudios por meio do aplicativo de WhatsApp xingando a Declarante de vários nomes, dentre eles, putinha, vagabunda, maconheira e outros. Que na mesma conversa e em outras ocasiões F. disse à Declarante que vai "quebrar ela todinha" quando sair na rua. Que vai lhe dar a surra que a sua mãe não deu e que ela está merecendo levar. Que a Declarante teme por sua integridade física, haja vista que F. é emocionalmente desequilibrada e capaz de praticar agressões na Declarante, já ambas moram na mesma região de Taguatinga. Que a Declarante se manifesta no sentido de requerer/representar criminalmente contra a Autora".
7. Em depoimento na Delegacia a ré disse: "que realmente ofendeu A. K. C. R. com xingamentos, mas, não foi gratuitamente. A. virou as costas para M. C. E S., sua mãe, quando ela foi presa. F. tomou as dores de M., falou umas verdades pra A., ela não gostou. Inclusive foi F. quem acolheu a M. em sua casa e constituiu advogado pra soltá-la da prisão. A confusão também foi porque M. tem uma herança pra receber, e A. e os parentes de maternos têm interesse escusos em relação a isto."
8. Em juízo, a vítima relatou que não lembrava dos detalhes do fato; se recorda que estava no trabalho e o que levou aos áudios da F., foi um desentendimento fútil, mas que não justifica o teor dos áudios; explicou que foi um desencontro de informações familiares; narrou que os áudios eram de ameaças e calúnia; confirmou que já teve desavença com a ré, mas não procurou seus direitos; disse que no dias dos fatos ficou aterrorizada no trabalho e com medo; declarou que não se lembra respondeu a ré por áudio, ou mensagem; acredita que a ré enviou os áudios em razão de um desentendimento familiar que envolve a sua mãe e a sua irmã; disse que pode ter dito à ré, em resposta aos áudios, que ela era uma coitada, que sobre o ponto de encontro, ela poderia marcar que não tinha medo, alguma coisa assim (ID 57568750, aos 02min14s); explicou que nesta briga a tia não estava envolvida; informou que a tia é irmã do seu pai e a ré já se desentendeu com ela (ID 57568750). A ré, por sua vez, contou que a mãe da ofendida, M., foi presa, na época em que morava na sua casa; que ficou cuidando da irmã caçula da vítima M.C.; disse que tem 6 filhos e vive do auxílio do governo e por isto pediu ajuda à vítima para ajudá-la a dar suporte as duas; relatou que a vitima foi na sua casa, mas ela não estava no momento; que a vítima falou para sua irmã M.C. que não ia ajudar, que a mãe delas merecia estar presa; que quando chegou em casa a M.C. estava chorando, e amiga da família, que estava na residência, desesperada; explicou que a vítima entrou na sua casa e falou um monte de besteira, diante destes fatos enviou os áudios para a vitima, porque ficou indignada com o que ela disse na sua casa, durante a sua ausência; esclareceu que foi casada com o pai da vítima por 10 anos e tem 4 filhos com ele; narrou que criou a vítima desde 1 ano de idade e que ela, hoje, não tem convívio com ninguém da família; declarou que proferiu as palavras por impulso, sem pensar (ID 57568752, aos 04min, 39seg), que não tinha e não tem pretensão de fazer algo com a vítima, que tem respeito por ela; relatou que enviou os áudios, pois ficou indignada da vítima se recusar a ajudar a irmã mais nova M.C. e a mãe que estava presa.
9. Destaca-se que quanto ao crime de injúria foi declarada extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
10. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo ( Registro do Acórdão Número: 1363541, Data de Julgamento: 12/08/2021; Órgão Julgador: 3a Turma Criminal; Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 27/08/2021).
11. No caso em tela, restou demonstrado nos autos a existência de conflito entre a ré e a vítima, em razão de desentendimento familiares.
12. Remanesce duvidosa a dinâmica dos fatos imputados na denúncia, porquanto em juízo a vítima relatou ter dito para ré, em resposta aos áudios, que "ela poderia marcar que não tinha medo, alguma coisa assim (ID 57568750, aos 02min14s). Além disso, a vítima em depoimento confirma que houve um desentendimento anterior aos áudios por causa da sua mãe e irmã. Em pese a vítima admitir que respondeu a ré, ou por mensagem ou áudio, não consta nos autos a íntegra da discussão entre as duas por aplicativo de mensagem.
13. Pelo exposto, a absolvição da acusada é necessária, em atenção ao princípio do 'in dubio pro reo', posto que não é possível formar uma convicção plena sobre a prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal.
14. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolver a ré, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.